Tribunal: STF
Processo: RHC 235952
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Daniel Lourenco de Assis e Josiane Aparecida Custodio contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 814.068/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro (doc. 56).



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual para reformar em parte a sentença de primeiro grau e condenar os recorrentes pelo crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Neste recurso ordinário, alega a defesa inexistir provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, pois não demonstrados elementos robustos de estabilidade e permanência quanto ao vínculo associativo.



    Ao final, requer 



    “a) A concessão de tutela antecipada recursal para para determinar o efeito suspensivo ativo ao recurso ordinário; 



    b) seja conhecido e provido o presente Recurso para reformar a decisão que denegou o Habeas Corpus) a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do nos termos do art 1.028, § 2º, do CPC. 



    c) a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do nos termos do art 1.028, § 2º, do CPC.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 



    2. As circunstâncias da prisão em flagrante, associadas ao teor das mensagens obtidas no aparelho de telefone celular da paciente, demonstram o vínculo estável e permanente entre os acusados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ademais, não custa enfatizar que não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, tratar-se de matéria exclusivamente de direito e quando não houver a necessidade do exame aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático probatória. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. 56).



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Ademais, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro consignou, no voto condutor do acordão (doc. 57):



    “No caso em exame, a Corte de origem reformou em parte a sentença e condenou os pacientes como incursos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, valendo-se da seguinte fundamentação (e-STJ fl. 74): 



    No presente caso, restou suficientemente demonstrado, como descrito no tópico precedente, a vinculação organizada e duradoura no tempo, da traficância praticada em conjunto por DANIEL e JOSIANE. Não apenas foram apreendidas drogas em quantidade e diversidade na residência do casal, bem como balança de precisão e instrumentos de "dolagem", como as mensagens observadas no celular de JÕSIANE revelam que o comércio era praticado aos moldes de uma sociedade em comum. Por exemplo, o cliente "Clóvis", ao mesmo tempo que conversa com JOSIANE, alega já ter respondido DANIEL e com ele acertado o preço de R$1.500,00 (fI. 47). Por fim, diversas fotos extraídas do mesmo aparelho celular , registram a pesagem de inúmeras barras de "maconha". Com isso, é possível concluir, para além de dúvida razoável, que JOSIANE e DANIEL se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas. 



    Vê-se que, ao contrário do que alega a defesa, foram indicadas provas suficientes para a demonstração da realização do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Com efeito, as circunstâncias da prisão em flagrante, associadas ao teor das mensagens obtidas no aparelho de telefone celular da paciente, demonstram o vínculo estável e permanente entre os acusados para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.”



    Com efeito, a instância ordinária revisora, soberana na análise da prova, concluiu pelo cometimento do crime descrito no artigo 35 caput, da Lei de Drogas. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente